Tribunal: TJMT
Processo: 0002273-90.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002273-90.2015.8.11.0018
APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO: DEBORA CAMARGO MACHADO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 2273-90.2015.811.0018, código 72057, movida por DEBORA CAMARGO MACHADO, em que se julgou procedente o pedido constante da petição inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406 do CC/02), bem como condenou a instituição financeira em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 8666998).
O banco requerido, ora apelante, inconformado com a r. sentença maneja recurso de apelação cível, sustentando, em suma: (I) em sede de preliminar, a decretação de nulidade da sentença, haja vista que fora decretada a revelia do réu, mesmo este apresentando sua contestação tempestivamente; II) ausência de prova de ato ilícito, sendo certo que o contrato foi formulado dentro dos parâmetros legais; (III) da regularidade dos serviços prestados, pois era de conhecimento da contratante que o desconto em sua conta corrente do valor contratado, seria feita na data do crédito do recebimento de seu 13o (décimo terceiro) salário ou na data do vencimento do empréstimo, informado com antecipação à autora (IV) da inexistência de dano moral, pois não há comprovação de qualquer dano a imagem, a honra ou dignidade da postulante, nem tampouco que se falar em qualquer responsabilidade da parte recorrente, pois agiu legalmente realizando os descontos; V) redução do quantum indenizatório, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida, com o fito de se julgar improcedente o pedido contido na inicial, afastando a condenação a título de indenização pelo dano moral, ou em caso de manutenção da indenização, que o valor seja minorado (Id. 19818984).
As contrarrazões forma aportadas ao feito, onde se pugna pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção da sentença combatida com a majoração dos danos morais, bem como da sucumbência recursal (Id. 19818989).
É o relatório.
Decido.
Em relação ao pedido de aumento do valor indenizatório feito em contrarrazões ao recurso, destaco que não se presta a resposta ao recurso para alterar a sentença, pois as contrarrazões têm a finalidade específica de combater os fundamentos do apelo da parte adversa.
Os pedidos dos litigantes devem ser realizados por meio de apelação ou recurso adesivo, o qual deve ser apresentado de forma independente da peça de contrarrazões ao apelo da parte adversa, a teor do disposto no art. 997, § 2o, c.c art. 1009, ambos do Código de Processo Civil.
Logo, não é possível examinar pedidos apresentados pela parte autora de forma inapropriada.
Outrossim, o banco requerido, ora apelante, sustenta em sede de preliminar, a decretação de nulidade da sentença, haja vista foi decretada a sua revelia pelo Juiz a quo, mesmo este apresentando sua contestação tempestivamente.
Razão não assiste, ao apelante. Recebida a inicial, o magistrado a quo determinou a citação da parte requerida, para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob advertências pertinentes (Id. 19815970).
A respectiva certidão de citação foi juntada ao feito em 15/09/2015, onde foi certificado pelo oficial de justiça, que na mesma data acima referendada, na sede do Banco do Brasil na cidade de Juara, procedeu-se com a devida citação do réu, na pessoa do então gerente Sro Arilson Silva de Oliveira (Id. 19815973).
Fora apresentada a contestação pelo banco/requerido em 02/10/2015, e atestada a intempestividade da peça contestatória pela Secretaria do juízo (Id. 19817012).
Nota-se que a sistemática do Código de Processo Civil de 1973, vigente a época da instrução processual, ditava o prazo para a resposta do réu, no cômputo de 15 (quinze) dias, sendo certo que a contagem era feita em dias corridos. Veja-se:
“art. Art. 297. O réu poderá oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e reconvenção”
Dessarte, outro entendimento não há, senão o de manter o decreto de revelia da parte apelante, pois apesar de devidamente citada, apresentou contestação de forma intempestiva. Isto porque, o mandado de citação foi juntado aos autos na data de 15/09/2015 e a defesa foi apresentada no dia 02/10/2015, ou seja, no 17o (décimo sétimo) dia, intempestivamente, portanto.
Sendo assim, rejeito a preliminar.
Dito isto, estando presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Ressai dos autos que a autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face da instituição financeira, onde narrou que, no dia 10/07/2014, dirigiu-se até uma agência do banco/réu, onde firmou a operação no 835343643, a saber, antecipou o recebimento do 13o salário, no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).
Alega que por força do que foi contratado, o banco/réu anteciparia o 13o (décimo terceiro) salário, sendo que ocorreria o pagamento por parte do requerente por intermédio do débito em conta corrente, na data de 10/12/2014, entretanto, o débito foi descontado antecipadamente em 10/11/2014. Argumenta que no dia do desconto detinha apenas sua verba salarial, o qual já estava comprometida com suas deduções mensais e despesas habituais, o que lhe acarretou incomensuráveis danos de ordem moral, inclusive, transtornos de saúde, vindo a passar mal com tal situação.
O requerido apresentou contestação (Id. 19815977), sendo esta protocolada fora do prazo legal.
Apresentada a impugnação a contestação em Id. 19817023, o magistrado singular, proferiu a sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o seguinte fundamento:
“ (...)Alega a parte autora que sofreu danos de natureza moral em razão da atitude do réu, que realizou o desconto do empréstimo (antecipação do 13o salario), em data anterior a acordada.
Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados.
A referida matéria já restou consolidada pelo colendo STJ com a edição da Súmula n° 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
Em análise detida dos autos, não resta dúvida que a parte Requerente foi prejudicada pelo defeito decorrente da falha na prestação de serviços da Ré (...)
A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela parte autora.
Saliente-se que a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, bem como, restou demonstrada a irregularidade do serviço prestado, haja vista que, foi debitado o empréstimo bancário na conta corrente da Requerente em data anterior à pactuada, causando indisponibilidade dos valores depositados oriundos dos proventos salariais.
Observa-se que a requerente juntou extrato (fls. 14) comprovando a data da transação da antecipação do 13o Salário (10/07/2014) na Instituição requerida, bem como a data do vencimento da operação, qual seja, 10/12/2014. Acontece que não ocorreu da forma contratada, apesar de constar a data contábil 10/12/2014 o débito fora lançado na conta corrente da devedora antecipadamente (10/11/2014), surpreendendo-a.
É sabido que a responsabilidade civil pode ser definida como sendo a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem (Código Civil, art. 186).
Deste conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a existência de uma conduta antijurídica, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre uma e outro.
Verifica-se, que a ré violou norma jurídica ao debitar, antecipadamente, dívida que a autora deveria pagar em data futura, ocasionando com tal conduta, danos de natureza moral, vez que a requerente foi surpreendida com a circunstância de não dispor de seu saldo bancário, sem haver qualquer amparo para tanto.
A ânsia do banco em garantir o recebimento do seu crédito antecipadamente, privando a correntista de gozar e dispor (atributos da propriedade) de valores que lhe pertenciam, merece censura e causa dano moral pelo próprio fato (in re ipsa).
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. O bloqueio de saldo positivo em conta corrente, para futuro pagamento de parcela de empréstimo, privando o correntista, antecipadamente, de gozar e dispor dos valores que ainda são de sua propriedade, acarreta dano moral in re ipsa. Observam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como parâmetros para fixação do valor de indenização por dano moral, que deve ser capaz de servir de exemplo para evitar reiteração da conduta ofensora, mas sem acarretar enriquecimento desarrazoado do ofendido. Quando o dano moral é decorrente de relação contratual, a citação é o termo inicial, por força de lei, para a contagem de juros de mora da respectiva indenização. (TJ-MG - AC: 10000160780524001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017).
Indenização. Empréstimo. Desconto antecipado. Dano moral. O desconto antecipado de empréstimo bancário, o qual traz em seu contrato a data a data do vencimento, ocasionando a má prestação do serviço, vez que causa ao consumidor situação de insegurança financeira, enseja dano moral passível de reparação. (TJ-RO - APL: 00173632820118220001 RO 0017363-28.2011.822.0001, Relator: Desembargador Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 10/04/2013, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 24/04/2013.)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO. AGIR CULPOSO [...]. DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER DISSUASÓRIO. O agir negligente do banco réu [...] ter efetuado desconto antecipado de parcela de empréstimo, pois a autora poderia sacar todo o seu dinheiro, deixando a conta descoberta. Tal atitude não é admissível, pois até a data do vencimento, a autora não pode ser reputada devedora. [...]. O dano moral, no caso, está configurado, pois a autora se viu privada de seu dinheiro, por atitude ilícita do demandado. Omissis. (Recurso Cível No 71003030020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, Relatora: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 04/05/2011) (...)
No caso, o requerente qualificou-se na inicial servidora pública municipal, percebendo parcos rendimentos mensais. Por outro lado, o patrimônio do réu, é inestimável.
Assim, levando-se em consideração os elementos acima mencionados, tenho que é razoável a fixação da indenização na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento de danos morais, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse devidamente corrigido até o efetivo pagamento, desde a data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do e. STJ, com base na Tabela da Corregedoria Geral de Justiça, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, contados a partir da citação. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, resolvendo o mérito da lide, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. ” (Id. 19818981).
São esses os fatos a serem analisados.
O apelante inconformado com a r. sentença maneja recurso de apelação cível, sustentando, em suma: (I) ausência de prova de ato ilícito; (II) da regularidade dos serviços prestados, pois uma vez que existia débito em aberto, procedeu-se com as medidas cabíveis para exigir o adimplemento do consumidor; (III) da inexistência de dano moral, ao fundamento de que o apelado tinha ciência de que o não pagamento dos débitos ensejariam na negativação do seu nome, bem como, o caso apresentado, não houve situação que configurasse com de embaraços de maior vulto; IV) redução do quantum indenizatório, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; V) Para os casos de “dano moral puro”, a incidência dos juros de mora é a data do seu arbitramento, nos termos doa art. 407 do CC/2002.
Adianto, o apelo não comporta provimento.
Os documentos anexados aos autos demonstram, categoricamente, que a apelada não recebeu o seu 13o salário no mês de novembro do ano de 2014, data do desconto do empréstimo, mesmo assim e ainda que não tivesse ocorrido o vencimento do contrato, a parte autora recebeu seu provento (subsídio mensal de servidora) oriundo da prefeitura municipal de Juara, na data de 10/11/2014, no valor de R$ 2.302,25 (dois mil, trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos), sendo certo que o banco promoveu a retenção do valor de R$ 2.356,89 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), praticamente “zerando” a conta corrente da parte autora.
É evidente o descumprimento pelo recorrente de sua parte no avençado, pois ao antecipar o débito do empréstimo a autora se viu privada da totalidade de seu subsídio mensal, o que comprometeu de honrar com suas despesas habituais.
Assim como anotado pelo magistrado sentenciante, a situação reflete hipótese de responsabilidade civil objetiva do apelante, prevista no art. 14 do CDC, pois a “ânsia do banco em garantir o recebimento do seu crédito antecipadamente, privando a correntista de gozar e dispor (atributos da propriedade) de valores que lhe pertenciam, merece censura e causa dano moral pelo próprio fato (in re ipsa)”. É nítida a quebra da confiança depositada pelo consumidor no momento da formalização do contrato. A autora acreditava que o desconto do valor do empréstimo somente iria ocorrer quando o seu 13o salário fosse depositado ou, não ocorrendo essa hipótese, em momento posterior ao dia 10/12/2014, data do vencimento da cobrança (Id. 19815968).
Configurado o ato ilícito do banco, na medida em que o resultado do negócio não foi o que a demandante razoavelmente esperou, surge o dever de indenizar, pois o desconto antecipado de valores promovido diretamente na conta da parte apelada, com a retenção de verba de natureza salarial, viola atributo da personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, acarretando desequilíbrio ao seu planejamento financeiro familiar.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, o apelante defende a redução do patamar estabelecido na sentença.
O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.
Nesse sentido, são os ensinamentos do civilista FLÁVIO TARTUCE, que assim preceitua:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Método, 2015).
SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.
Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.
Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora